Tribunal: CARF
Processo: 13706.009213/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009213/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.839 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JORGE DE CARVALHO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM
RESIDÊNCIA. DEDUTIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
As despesas médicas com enfermagem em residência somente são dedutíveis
se restar comprovado que integraram despesas realizadas com estabelecimento
hospitalar e desde que constem na fatura emitida.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
realizadas com Golden Cross, Clínica Botafogo e Luciano Galhardo de Barros.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009213/2008-67
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009213/2008-67

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
05/11/2008, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 04/06), da qual o contribuinte foi cientificado em 09/10/2008, que apurou o
crédito tributário de R$ 8.216,88, acrescidos de multa de ofício e juros, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2007 ano-calendário de 2006.
2. De acordo com o Relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 05), foram consideradas indevidas as deduções de
despesas médicas no valor total de R$ 29.879,57, a saber:
· RACHEL TEIXEIRA DA SILVA – R$ 290,00 – enfermagem, sem previsão
legal;
· ALBA VALÉRIA C. IBANEZ – R$ 10.900,00 - enfermagem, sem previsão
legal;
· SANDRA REGINA DE CAMPOS RIBEIRO – R$ 10.900,00 - enfermagem,
sem previsão legal;
· LUCIANO GALHARDO DE BARROS – R$ 240,00 – falta de comprovação;
· POLICLÍNICA BOTAFOGO – R$ 110,00 - falta de comprovação;
· SIVER STAR PARTICIPAÇÕES – R$ 7.439,57 - falta de comprovação;
3. O contribuinte apresentou impugnação, fls. 01/02, requerendo a anulação do
crédito tributário, vez que as remunerações percebidas pelo contribuinte desde o ano
calendário de 2005 deveriam ser isentas de tributação de imposto de renda, por ser
portador de adenocarcinoma de próstata, constatado desde abril de 2005 (relatório
médico em anexo), consoante artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1998.
3.1. Alega que desde o ano de 2007 foi cessada a retenção do IR na fonte do seu
benefício (aposentadoria), da Imprensa Nacional, e que no intuito de regularizar os
proventos recebidos da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e de Duque de
Caxias, já requereu a concessão do benefício, estando aguardando a realização de nova
perícia.
3.2. Assim, requer seja provida a presente Impugnação, com a conseqüente
declaração de insubsistência da Notificação de Lançamento.
4. Consoante INTIMAÇÃO de fls. 17, recebida em 06/01/2010, o impugnante
foi intimado para apresentação dos seguintes documentos:
“1) Apresentar cópia, autenticada ou acompanhada dos originais dos documentos que
comprovem as despesas médicas no ano base de 2006.
2) Apresentar cópia, autenticada ou acompanhada do original, de Laudo de Serviço
Médico oficial (Município, Estados ou União), com o nome, o CID e a DATA de inicio
da moléstia grave.
3) Apresentar cópia, autenticada ou acompanhada do original, de documento que
comprove a concessão de aposentadoria ou reforma.”
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009213/2008-67

4.1. Conforme informação às fls. 25 o contribuinte não apresentou a
documentação solicitada.
Da competência para julgamento
5. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria
SUTRI no 3077, de 04 de julho de 2011.
6. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando não houver a comprovação
através de documentos constituídos, revestidos das formalidades legais, de que foram
realizadas para tratamento do contribuinte e/ou de seus dependentes.
Ciente do acórdão da DRJ em 17/05/2013, o(a) contribuinte, em 14/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas pelos novos documentos anexos ao
recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 29.879,57.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 8), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ * ****** *29.879,57, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇA0 DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
290,00 rachel teixeira da silva, 10900,00 alba valeria c. ibanez e 10900,00
sandra regina de campos ribeiro despesas com enfermagem são dedutíveis apenas se
houver internação do contribuinte e as despesas integrarem a fatura emitida pelo
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009213/2008-67

estabelecimento hospitalar;240,00 luciano galhardo de barros , 110,00 policlínica de
botafogo e 7439,57 silver star participações falta de comprovação
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 38), foi a
seguinte:
11. Em sua Declaração de Ajuste Anual, o sujeito passivo informou pagamentos
a Rachel Teixeira da Silva, R$ 290,00; Alba Valéria C. Ibanez, R$ 10.900,00; Sandra
Regina de Campos Ribeiro, R$ 10.900,00; não aceitos por ter entendido o auditor
fiscal notificante que as despesas com enfermagem são dedutíveis apenas se houver
internação e integrarem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar; Luciano
Galhardo de Barros, R$ 240,00; Policlínica Botafogo, R$ 110,00 e Silver Star
Participações, R$ 7.439,57, por falta de comprovação.
12. Inicialmente, destaca-se que o impugnante não atendeu a INTIMAÇÃO de
fls. 17, para apresentação dos documentos referentes as despesas médicas realizadas
no ano base de 2006 e Laudo de Serviço Médico Oficial, com o nome, o CID e a
DATA de inicio da moléstia grave, pelo que, entendo pela manutenção das glosas
efetuadas.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009213/2008-67

Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que a motivação do Fisco para as glosas das despesas médicas, apontados
pelo Fisco, foi que tratavam-se de despesas com enfermagem que não integraram conta
hospitalar, por falta de previsão legal e por falta de comprovação.
Já o julgamento anterior, apontou que o interessado não apresentou os
documentos referentes as despesas médicas realizadas e laudo médico oficial.
Com a impugnação o interessado apresentou exames, atestados e relatórios
médicos (e-fls. 11/16).
Agora, em sede recursal, o recorrente apresenta: i) boletos de pagamento (e-fls.
57/63) do seu plano de saúde individual com a seguradora Golden Cross; ii) nota fiscal (e-fls.
64), emitida pela Clínica Botafogo; e iii) recibo (e-fls. 64), emitido por Luciano Galhardo de
Barros.
No caso das despesas médicas com enfermagem que não integraram a fatura
emitida por estabelecimento hospitalar, filio-me ao entendimento de que as mesmas carecem de
permissivo legal, ou seja, o legislador ordinário não as incluiu entre as hipóteses de
dedutibilidade da base-de-calculo do imposto de renda pessoa física.
Nestes linha de entendimento, há diversos julgados no CARF, dos quais aponto
alguns apenas para exemplificar:
Acórdão 9202-003.021 CSRF
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS
INDEDUTÍVEIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa com
internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura hospitalar,
vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta condição.
Acórdão 9202-009.301 CSRF
DEDUÇÃO IRPF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
ENTIDADE
HOSPITALAR.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de pagamentos
efetuados a titulo de despesas médicas não abrange despesas com enfermagem, exceto
quando decorrentes de internamento do contribuinte ou de seus dependentes e
integrarem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
Acórdão 2402-006.155 4a C 2a TO
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009213/2008-67

DEDUÇÃO. DESPESAS COM ENFERMAGEM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
EXCEÇÃO. INTERNAMENTO. FATURA HOSPITALAR.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de pagamentos
efetuados a titulo de despesas médicas não abrange despesas com enfermagem, exceto
quando decorrentes de internamento do contribuinte ou de seus dependentes e
integrarem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
Acórdão 2301-006.273 3a C 1a TO
DESPESAS MÉDICAS INDEDUTÍVEIS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM
RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa com
internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura hospitalar,
vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta condição.
Acórdão 2201-008.049 2a C 1a TO
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM
RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE
DESDE QUE CONSTANTE DE FATURA HOSPITALAR.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais
e planos de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da
legislação de regência.
Somente é possível a dedução de despesas com de enfermagem se tais dispêndios forem
realizados por motivo de internação (seja ela em hospital ou em residência) e integrem a
fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
Pelo exposto, voto pela manutenção das glosas sobre estas despesas médicas.
Relativamente as demais glosas, por falta de comprovação, analisando os
documentos apresentados pelo recorrente, em sede recursal, vejo que os mesmos preenchem
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, sendo suficientes para comprovar a
realização daquelas despesas médicas.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal nesta parte.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas com
Golden Cross, Clínica Botafogo e Luciano Galhardo de Barros.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções de despesas médicas realizadas com
Golden Cross, Clínica Botafogo e Luciano Galhardo de Barros.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.839 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009213/2008-67

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital